Tribunal: TJMT
Processo: 1000003-89.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000003-89.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ORIVALDO RIBEIRO registrado(a) civilmente como ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (EMBARGANTE), ORIVALDO RIBEIRO registrado(a) civilmente como ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (ADVOGADO), CONDOMINIO EDIFICIO QUEEN ELIZABETH - CNPJ: 26.802.280/0001-45 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo a forma de rateio das despesas condominiais conforme convenção condominial.

II.
Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém omissão, contradição ou obscuridade quanto: (i) à suposta incompatibilidade entre a forma de rateio prevista na convenção condominial e no regimento interno do condomínio; (ii) à falta de análise de precedentes que permitem o rateio igualitário das despesas condominiais; (iii) à alegação de cerceamento de defesa decorrente da impossibilidade de apresentação de memoriais antes do julgamento; e (iv) à suposta anuência tácita do recorrido em razão da ausência de contestação e contrarrazões no recurso de apelação.

III.
Razões de decidir
3. A decisão embargada enfrentou expressamente a questão relativa ao critério de rateio, consignando que a convenção condominial dispõe sobre a forma de cobrança e que, à luz do art. 1.336, I, do CC/2002, a adoção do critério da fração ideal é válida, salvo disposição expressa em sentido contrário.
4. A jurisprudência citada pelo embargante foi devidamente analisada no julgamento, sendo que a interpretação conferida a precedentes isolados não caracteriza omissão passível de sanamento por embargos de declaração.
5. O fato de não terem sido apresentados memoriais antes do julgamento, por eventual falha no sistema eletrônico, não implica cerceamento de defesa, pois tais documentos não são obrigatórios nem vinculam a deliberação do órgão colegiado.
6. A ausência de contestação e de contrarrazões pelo recorrido não configura anuência tácita, uma vez que a revelia não gera, por si só, presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados pelo autor, cabendo ao juízo a análise do mérito.
7. Constatado que os embargos de declaração visam, na verdade, à rediscussão da matéria já decidida, revela-se sua inadmissibilidade para tal fim.

IV.
Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada. 2. A ausência de contestação e contrarrazões não implica aceitação tácita do pedido, sendo necessária a análise do mérito pelo juízo.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 1.336, I; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.778.522/SP; Súmula 260/STJ; STF, EDcl no AgRg nos EREsp 1.454.482/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 06.04.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por Orivaldo Ribeiro contra acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante.

O embargante sustenta a ocorrência de omissão, obscuridade e contradição no acórdão embargado. Alega que a decisão adotou premissa equivocada ao considerar que a convenção condominial previa a cobrança proporcional à fração ideal, quando, na verdade, o critério adotado pelo condomínio seria distinto daquele previsto no regimento interno.

Argumenta que o julgado não analisou de maneira adequada os precedentes citados, especialmente aqueles que reconhecem a possibilidade de rateio igualitário das despesas condominiais, em observância aos princípios da isonomia, proporcionalidade e razoabilidade.

O embargante também aponta a violação ao contraditório e à ampla defesa, sob o fundamento de que houve falha no sistema eletrônico do tribunal, que impossibilitou a remessa de memoriais antes do julgamento, configurando cerceamento de defesa e afronta ao devido processo legal.

Argumenta que à ausência de contestação na ação originária e de contrarrazões no recurso de apelação por parte do condomínio, circunstância que, segundo o embargante, deveria ter levado ao reconhecimento da procedência do pedido, uma vez que não haveria litígio propriamente dito.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e determinar que as cotas condominiais de sua unidade sejam fixadas em igualdade com as dos demais condôminos.

O Embargado deixou de apresentar sua manifestação.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por Orivaldo Ribeiro contra acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

O embargante sustenta a existência de omissão na decisão, sob o argumento de que não teria sido devidamente analisada a alegação de que a convenção condominial prevê o critério de ocupação do solo como base para o rateio das despesas, em contraposição à fração ideal, utilizada pelo condomínio.

No entanto, a decisão embargada enfrentou expressamente a questão, consignando que a convenção condominial dispõe sobre a forma de rateio e que, à luz do artigo 1.336, inciso I, do Código Civil, a adoção do critério da fração ideal é válida, salvo disposição em contrário expressa no estatuto condominial.

O acórdão embargado também analisou a jurisprudência aplicável, concluindo pela inexistência de ilegalidade na cobrança diferenciada, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, especialmente no REsp 1.778.522/SP e na Súmula 260 do STJ.

No que se refere à alegação de contradição, ao argumento de que o julgado adotou entendimento divergente da própria convenção condominial e de precedentes citados, verifica-se que não há contradição no acórdão embargado, pois foi claro ao reconhecer que a convenção do condomínio dispõe sobre o rateio das despesas e que, na ausência de norma expressa afastando a fração ideal como critério, a cobrança diferenciada se mantém legítima.

Ademais, o acórdão fundamentou-se em jurisprudência pacífica, sendo certo que a interpretação conferida pelo embargante a precedentes isolados não caracteriza vício sanável por meio de embargos de declaração.

Dessa forma, inexiste a omissão alegada, pois a fundamentação adotada enfrentou os argumentos trazidos nos autos de maneira clara e detalhada.

No que tange a alegação de que ausência de contestação na ação originária e de contrarrazões no recurso de apelação caracterizaria uma espécie de anuência tácita do embargado ao pedido inicial, afastando qualquer conflito a ser dirimido pelo Poder Judiciário, tenho que não prosperar porque a revelia não implica automaticamente o acolhimento do pedido, cabendo ao juízo avaliar a existência de fundamento jurídico para tanto.

Assim a decisão embargada fundamentou-se em dispositivos legais e jurisprudência consolidada, não havendo qualquer violação ao princípio da imparcialidade.

Quanto à suposta falha no sistema eletrônico que teria impedido a apresentação de memoriais, ainda que fosse verificada a dificuldade alegada, não há qualquer comprovação de que isso tenha tido o condão de influenciar o julgamento da causa, sobretudo porque os memoriais não são peça obrigatória nem vinculante para a deliberação do órgão colegiado. A ampla defesa e o contraditório foram plenamente garantidos ao embargante, que teve a oportunidade de expor seus argumentos ao longo de todo o trâmite processual, tanto no Juízo de primeiro grau, como em grau de recurso.

Dessa forma, não há qualquer vício na decisão embargada que justifique a oposição dos embargos de declaração.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Sendo assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITA-SE
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025